Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-18.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702135-18.2023.8.07.0017 AGRAVANTE: N. F. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: L. F. M. AGRAVADA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 70553768, inadmitiu o recurso especial interposto por N. F. M. S., situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ (ID 78762949) devolveu os autos à Corte de origem, a fim de aguardarem o julgamento de mérito do REsp 2.197.574 (Tema 1.365), afetado para dirimir a controvérsia “Definir se há configuração de danos morais in re ipsa nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente nos referidos julgados. É que, in casu, os pedidos da parte recorrente foram julgados improcedentes, não tendo havido, assim, condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais. Com efeito, a turma julgadora entendeu que “Mostra-se legítima a negativa da operadora de saúde em relação à cobertura de tratamento médico mediante uso de órtese corretiva de braquicefalia e plagiocefalia posicional, em virtude de falta de previsão no contrato firmado pelas partes e na Resolução Normativa no 465/2021- ANS” (ID 67410232). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Temas 1365. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014